Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4o, II, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se descabida a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento individual da sentença coletiva, ante a determinação contida no título executivo judicial de que a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil.
2. Sendo ilíquida a sentença, a definição dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.